Tribunal: TJDFT
Processo: 0722136-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0722136-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: DENILSON CRISTIANO DE SOUZA OLIVEIRA D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de busca e apreensão, indeferiu o pedido de retirada da restrição veicular perante o Renajud, uma vez que “o requerido ainda não foi citado e, portanto, não decorreu o prazo para purga da mora”. O autor/agravante alega, em síntese, que: 1) a consolidação da propriedade do bem ao patrimônio do credor se dará após cinco dias, a contar da data da execução da medida liminar, salvo se ocorrer, neste período, o pagamento integral da dívida, tal como é a diretriz do art. 3°, § 1o, do Decreto-Lei 911/69; 2) a legislação é clara ao determinar que o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente para que o bem lhe seja restituído livre de ônus, devendo este ser feito no prazo de 05 (cinco) dias, após o cumprimento da medida; 3) a liminar de busca e apreensão do veículo foi cumprida em 25/03/2024, sendo que, a partir daí, tem o início do prazo para o devedor purgar a mora, independentemente de citação; 4) decorrido esse prazo, ocorre a incorporação definitiva do bem ao patrimônio do Banco credor, possibilitando, assim, sua venda, razão pela qual não se justifica a manutenção da restrição perante o Renajud. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinado que: “(...) o prazo para pagamento do débito, com objetivo de reaver o bem, tenha como termo inicial o cumprimento da liminar, INDEPENDENTEMENTE DA CITAÇÃO DO DEVEDOR, ORA AGRAVADO, em respeito aos exatos termos do Art. 3o do Decreto lei n. 911/1969 e seus parágrafos, sendo permitido ao Banco Agravante, após decurso do prazo de 05 dias após a execução da liminar, retirar e alienar o veículo apreendido, exceto se neste interregno ocorrer o pagamento da integralidade da dívida, INDEPENDENTEMENTE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, bem como DEFERIR o pedido de que a obrigação de pagar tributos incidentes sobre o veículo, seja de responsabilidade exclusiva do Réu/Agravado que possui a posse direta do bem. (...)” Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Estabelece o art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-lei 911/69: “Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) § 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004) § 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004) § 3o O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)” Em petição de ID 194960649 do processo originário, o agravante alega que, “Considerando o cumprimento da liminar, sendo o bem apreendido, conforme se apura de certidão de OJ acostada ao feito através do documento de id no 190369544, REQUER que seja retirada a restrição RENAJUD lançada sobre o bem objeto da ação”. Ocorre que, ao contrário do que alega o agravante, a certidão de ID 190369544 do processo originário consigna expressamente que não foi cumprida a busca e apreensão, in verbis: “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 28/02/2024 às 16:34, dirigime à(ao) EQNP 30/34, AE LOTE A/D 23a DP SETOR P SUL - CEILÂNDIA CEILÂNDIA SUL BRASÍLIA DF 72236-500, onde, juntamente com o Sr. Adriano Cordeiro Mendes, solicitei ao delegado que fossem entregues o MEMORANDO E O AUTO DE DEPÓSITO do veículo, o que foi feito prontamente, sendo que uma cópia foi entregue ao representante do autor. Acrescento que NÃO PROCEDI À BUSCA E APREENSÃO ordenada, visto que (O VEÍCULO SE ENCONTRA na DIVISÃO DE CUSTÓDIA DE BENS PCDF - RODOVIA DF 440, KM 15, ZONA RURAL, "ROTA DO CAVALO" SOBRADINHO/DF Brasília-DF CEP 70297-400. Considerando que o veículo não se encontra na 23a DF e que o local não pertence ao Setor de atuação desta oficiala, recolho o mandado ao Cartório para as providências cabíveis.” Sendo assim, não executada a liminar, o devedor sequer teve conhecimento da ação, a fim de poder purgar a mora “segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial”, conforme determina o § 2o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69. Além disso, não há risco de dano iminente, uma vez que já foi determinada a citação do réu/agravado por edital. Já em relação à responsabilidade pelo pagamento dos tributos incidentes sobre o veículo, considerando que essa matéria não foi levada à apreciação do Juízo a quo, não é possível examiná-la nesta sede recursal, sob pena de supressão de instância. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator